Tribunal: TJBA
Processo: 0302521-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0302521-26.2020.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante/Apelado: Marcelo Massena Soares Advogado: Jéssica Maiana Nascimento Leite (OAB/BA N. 59.435) Apelante/Apelado: Daniel Cícero da Silva Apelante/Apelado: Carlos Eduardo Silva Santana Apelante/Apelado: Joseval Roque dos Santos Apelante/Apelada: Ilana Kelly Pereira dos Santos Apelado: Sidielson Rodrigues Silva Advogado: André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA N. 34.498) Advogada: Andreia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA N. 14.755) Apelante/Apelado: Tiago dos Santos Nascimento Advogada: Adriele Santos Rocha Sá (OAB/BA N. 67.472) Advogado: Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA N. 46.815) Advogado: Flávio Costa de Almeida (OAB/BA N. 24.391) Apelado: Abraão Oliveira Lopes Advogada: Emanuelle Silva Borges da Hora (OAB/BA N. 69.604) Advogado: Daniel Santos Praxedes Souza (OAB/BA N. 47.201) Apelado: Juraci Correia dos Santos Júnior Advogado: Everton Luís da Apresentação Oliveira (OAB/BA N. 32.752) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luiz Ferreira de Freitas Neto Promotora de Justiça: Ana Rita Rodrigues Promotor de Justiça: Gilber Santos de Oliveira Promotora de Justiça: Karyne Simara Macedo Lima Promotor de Justiça: João Ricardo Soares da Costa Promotora de Justiça: Dila Mara Freire Neves Promotora de Justiça: Luciélia Silva Araújo Lopes Promotor de Justiça: Antônio Alves Pereira Netto Procuradora de Justiça: Nívea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. AUSÊNCIA. LEGALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. DOSIMETRIA DAS PENAS ADEQUADAMENTE FIXADA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal decorrente da Operação “Long Leg”, originada a partir do compartilhamento de provas da Operação “Perna Longa”, que investigava ataques a instituições financeiras e revelou organizações criminosas atuantes no tráfico de drogas em Salvador/BA. A sentença absolveu Sidielson Rodrigues Silva, condenou Abraão Oliveira Lopes, Carlos Eduardo Silva Santana, Joseval Roque dos Santos, Juraci Correia dos Santos Júnior, Marcelo Massena Soares e Tiago dos Santos Nascimento por organização criminosa, e condenou Daniel Cícero da Silva e Ilana Kelly Pereira dos Santos por organização criminosa e lavagem de dinheiro. II. Questão em discussão 2. As defesas alegaram nulidade das interceptações telefônicas, ausência de provas para condenação por organização criminosa e lavagem de capitais, e desproporcionalidade nas penas. O Ministério Público, por sua vez, buscou a condenação de todos os réus pelo crime de tráfico de drogas, além do reconhecimento de agravantes legais e causas de aumento de pena em relação ao crime de organização criminosa. III. Razões de decidir 3. As interceptações telefônicas foram autorizadas por autoridade judicial competente, com fundamento e acompanhamento do Ministério Público, atendendo aos requisitos legais. 4. A ausência de transcrição integral das conversas e de perícia de voz não invalida a prova, sendo legítimo o uso de trechos relevantes e o acesso pleno ao conteúdo pelas defesas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A sentença reconheceu, com base em relatórios técnicos, depoimentos e interceptações telefônicas, o vínculo estável e permanente dos réus com organização criminosa, bem como a prática de lavagem de dinheiro. 6. O recurso ministerial merece parcial provimento para condenar os réus também pelo crime de tráfico de drogas, dada a robustez do conjunto probatório, inclusive indiciário, em relação às condutas individualizadas. No entanto, mantém-se a absolvição do apelado Sidielson Rodrigues Silva, por ausência de provas. 7. Impossibilidade de aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013) e da agravante de liderança de organização (art. 2º, § 3º, da mesma lei) aos réus com função de comando, ante a ausência de provas suficientes. 8. Não comprovada a origem lícita dos bens apreendidos, incabível a sua restituição ao recorrente. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recursos das defesas conhecidos e desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar os réus Abraão Oliveira Lopes, Carlos Eduardo Silva Santana, Daniel Cícero da Silva, Joseval Roque dos Santos, Juraci Correia dos Santos Júnior, Marcelo Massena Soares e Tiago dos Santos Nascimento pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em concurso material com o crime de organização criminosa. Tese de julgamento: “1. São válidas as provas obtidas por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, mesmo sem transcrição integral ou perícia de voz. 2. Configura-se o crime de organização criminosa quando evidenciado vínculo estável e divisão de tarefas entre os integrantes. 3. A ausência de apreensão direta de droga pode ser suprida por outras provas idôneas, quando suficientes para demonstrar a prática do tráfico de drogas.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 563; Lei 9.296/1996, arts. 1º, 5º, 6º e 9º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º e 3º; Lei 9.613/1998, art. 1º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2402126/SC, AgRg no HC n. 349.954/SP, AgRg no HC n. 841.837/SP, AgRg no HC n. 349.954/SP; TJMG, ApCrim 1.0000.24.427672-1/001, ApCrim 1.0000.25.134011-3/001, ApCrim 1.0508.19.000627-2/001; TJDFT, ApCrim 0007171-09.2018.8.07.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0302521-26.2020.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do relator.